Tribunal: TJSP
Processo: 1007210-25.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
r Municipal no 001/2001 – Não cabimento - Ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais – ADICIONAL INSALUBRIDADE - Pretensão de perceber o adicional de insalubridade, em grau máximo - Sentença de improcedência – Apelo da autora que tem como único argumento a ocorrência do cerceamento de defesa, rogando pela anulação do decisum - Descabimento – Julgamento antecipado da lide, sem a realização de nova perícia – A prova pericial já realizada nos autos é absolutamente válida e pertinente à solução da controvérsia, de modo que o processo se encontra suficientemente instruído com a prova documental e pericial e em condições de imediato julgamento. Questão de fato e de direito que se encontra suficientemente comprovada nos autos, através de laudo pericial, que constatou não ser insalubre a atividade desenvolvida pela autora, de acordo com as normas de segurança de trabalho dispostas na NR15 - Inteligência dos arts. 355, I e 370, ambos do NCPC - Sentença mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1007210-25.2014.8.26.0510; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

Rio Claro

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/11/2020

Data de publicação:

03/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MONITORA DE CRECHE – Pretensão às PROMOÇÕES HORIZONTAL E VERTICAL, nos termos da Lei Complementar Municipal no 001/2001 – Não cabimento - Ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais – ADICIONAL INSALUBRIDADE - Pretensão de perceber o adicional de insalubridade, em grau máximo - Sentença de improcedência – Apelo da autora que tem

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MONITORA DE CRECHE – Pretensão às PROMOÇÕES HORIZONTAL E VERTICAL, nos termos da Lei Complementar Municipal no 001/2001 – Não cabimento - Ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais – ADICIONAL INSALUBRIDADE - Pretensão de perceber o adicional de insalubridade, em grau máximo - Sentença de improcedência – Apelo da autora que tem como único argumento a ocorrência do cerceamento de defesa, rogando pela anulação do decisum - Descabimento – Julgamento antecipado da lide, sem a realização de nova perícia – A prova pericial já realizada nos autos é absolutamente válida e pertinente à solução da controvérsia, de modo que o processo se encontra suficientemente instruído com a prova documental e pericial e em condições de imediato julgamento. Questão de fato e de direito que se encontra suficientemente comprovada nos autos, através de laudo pericial, que constatou não ser insalubre a atividade desenvolvida pela autora, de acordo com as normas de segurança de trabalho dispostas na NR15 - Inteligência dos arts. 355, I e 370, ambos do NCPC - Sentença mantida - Recurso desprovido.